Tribunal: TJBA
Processo: 8116833-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116833-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVANDO SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de débito com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a retificação de faturas e restituição de valores pagos a maior, fixando honorários advocatícios de sucumbência recíproca em 10% sobre o valor da indenização para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é cabível a alteração da forma de fixação e do valor dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença em caso de sucumbência recíproca, especialmente quando o percentual mínimo legal resulta em valor irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Na sucumbência recíproca, é adequada a distribuição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, conforme o art. 86, caput, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade para o beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

4 - Quando o valor da causa ou da condenação for irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da causa e os demais critérios estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 86, caput, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.742.744/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8116833-49.2020.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
EDVANDO SACRAMENTO DE JESUS
e parte(s) Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02